Tribunal: TJMT
Processo: 1001447-91.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001447-91.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (ADVOGADO), FABIANA KROHLING DE SOUZA - CPF: 652.257.321-00 (AGRAVANTE), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (AGRAVADO), ALEXSANDRO GIOVANI DE SOUZA - CPF: 571.691.791-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CAROLINE FREIRE TEIXEIRA - CPF: 017.858.111-93 (ADVOGADO), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), CARLA HONORATA MACEDO OLIVEIRA REINEHR - CPF: 364.007.538-26 (ADVOGADO), RONALDO KROHLING - CPF: 468.476.771-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA –AÇÃO DE EXECUÇÃO - PENHORA DE IMÓVEL - DISCREPÂNCIA ENTRE OS VALORES APONTADOS - DÚVIDA SOBRE O VALOR REAL DO IMÓVEL - NOVA AVALIAÇÃO DO BEM – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

Havendo grande diferença entre as avaliações apresentadas, impõe-se a realização de nova avaliação para dirimir a controvérsia, inteligência do art. 873, III, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
FABIANA KROHLING
, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, que nos autos da Carta Precatória nº 0001475-71.2015.811.0005 Cód. 100025, indeferiu a impugnação a atualização da avaliação do imóvel.

A Agravante entende que, o indeferimento do fato trazido ao juízo, de erro na atualização da avaliação procedida pelos leiloeiros, constitui ofensa a norma legal.

Alega que os leiloeiros atualizaram o valor do imóvel com fundamento no art. 1.081 do Manual das Normas da CGJ do TJMT, contudo sem amparo legal para tal procedimento.

Assevera também que, a avaliação do imóvel foi realizada em data 12 de agosto de 2015 às fls.109/114 a qual alcançou a quantia de R$2.105.400,00 (dois milhões, cento e cinco mil e quatrocentos reais e, seguindo as normas da CGJ, com atualização simples pelo índice oficial (INPC), alcança-se a quantia de R$2.637.292,15 (dois milhões, seiscentos e trinta e sete reais, duzentos e noventa e dois reais e quinze centavos) conforme demonstrativo de cálculo colacionado, atualizado até a data de 24/11/2020.

Sustenta ainda, que a atualização pelo preço da soja, como procedida pelos leiloeiros, revela-se incorreta e inadequada, pois atualmente o valor da soja não reflete a realidade do mercado, uma vez que atingido pela variação cambial, pandemia, etc., está muito além da realidade do agronegócio brasileiro.

Por fim, argumenta que caso seja mantida a avaliação realizada em desconformidade ao Manual de Normas do CNGC/TJMT, certamente incorrerá em erro de procedimento, devendo ser procedida a atualização do imóvel pelo INPC conforme fundamento acima; alternativamente, em caso de não entendimento pela aplicação do INPC, requer seja procedida nova avaliação do imóvel para que, considerando a atual conjuntura do preço da soja, possa se estabelecer um paralelo entre o atual preço da comoditie e o valor da terra.

Requer seja deferido o efeito suspensivo pleiteado, e seja reformada definitivamente a r. decisão objurgada, a fim de que seja o presente recurso provido para determinar a reforma da decisão interlocutória que indeferiu a determinação de nova avaliação do imóvel a ser leiloado, conforme fatos e fundamentos aqui expostos.

A liminar foi indeferida. (id. 74755483)

Informações. (id. 77723970)

Contrarrazões. (id. 77760978)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por FABIANA KROHLING, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, que nos autos da Carta Precatória nº 0001475-71.2015.811.0005 Cód. 100025, indeferiu a impugnação a atualização da avaliação do imóvel.

Antes de adentrar na questão meritória, impende registrar que em matéria de agravo de instrumento, compete tão somente a análise do acerto ou desacerto da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

Analisando os documentos e argumentos acostados aos autos, entendo que o recurso merece provimento.

Pois bem.
O Código de Processo Civil prescreve as hipóteses em que é admita nova avaliação do bem, dentre elas, quando houver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem, que se aplica ao caso sub judice.

"Art. 873. É admitida nova avaliação quando:

I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador;

II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; ou

III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Parágrafo único. Aplica-se o art. 480 à nova avaliação prevista no inciso".

Ora, ambas as partes agravaram acerca da avaliação pelos leiloeiros; portanto, notória a controvérsia no real valor do bem a serem praceado frente ao débito da execução.

Assim, restou evidente a dúvida quanto a avaliação do imóvel, ao valor real do imóvel penhorado, motivo pelo qual resta demonstrado haver a necessidade de nova avaliação do bem, a fim de dirimir a controvérsia apontada.

A propósito: ­­­

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA. DISCREPÂNCIA DE LAUDOS QUANTO AO VALOR DO BEM. NOVA AVALIAÇÃO. PERÍCIA. POSSIBILIDADE. Havendo dúvida concernente ao valor de avaliação do bem penhorado, com grande diferença entre o auto de avaliação do oficial de justiça e o laudo particular, impõe-se a realização de nova avaliação para dirimir a controvérsia. (Agravo de Instrumento Cv 1.0702.08.473583-7/001, Rel. Des. (a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/05/2012, publicação da súmula em 15/05/2012)

É este também o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL - EXECUÇÃO - PREÇO VIL - VALOR ATUALIZADO - DESVALORIZAÇÃO DA ÁREA - SÚMULA 7 - NOVA AVALIAÇÃO - DETERMINAÇÃO DE OFICIO - POSSIBILIDADE - MENOR ONEROSIDADE DO DEVEDOR. A arrematação em 60% do valor do imóvel não configura preço vil, desde que o valor esteja atualizado. Se o imóvel valorizou-se, desde o momento em que foi avaliado, os sessenta por cento do valor histórico podem representar "preço vil". Para tornar a execução menos onerosa ao devedor (CPC; Art. 620), o Juiz pode, de ofício, determinar nova avaliação do bem. Nada no Art. 683 do CPC veda tal possibilidade. (REsp 299.120/MS, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2005, DJ 09/05/2005, p. 388) (grifo nosso)

Ademais, esta avaliação deverá se dar pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para que seja feita nova avaliação no imóvel penhorado e matriculado sob o nº 39.348 do CRI de Diamantino/MT, por perito judicial nomeado pelo MM. Juízo a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2021